Tribunal: TJSP
Processo: 1011491-55.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não reconhecimento do direito à diferença acionária – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Documento acostado pela própria parte revelando que não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022,

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não reconhecimento do direito à diferença acionária – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Documento acostado pela própria parte revelando que não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.